Tribunal: TJBA
Processo: 8172699-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8172699-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILSON DAS VIRGENS DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FURTO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUBTRAÇÃO DE VIDEOGAME EM LOJA DE SHOPPING. SIMULAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEUTRO E OCULTAÇÃO DO BEM SOB A CAMISA. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA OU RESISTÊNCIA IMEDIATA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESTREZA. DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gilson das Virgens da Conceição contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destreza, nos termos do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, narrado na denúncia da seguinte forma: em 25 de agosto de 2022, por volta das 18 horas, o réu ingressou na loja Fast Shop S/A, localizada no Salvador Shopping, e, de maneira dissimulada, sentou-se próximo a uma televisão onde se encontrava um videogame em exposição. Após balançar-se em uma cadeira para simular comportamento desinteressado, desconectou os cabos do aparelho Nintendo modelo NN21644B, de cor preta, avaliado em R$ 1.622,29, ocultando-o sob a camisa e deixando o estabelecimento sem ser interpelado. A subtração foi posteriormente constatada pelos funcionários mediante verificação das câmeras de segurança, sendo o réu identificado e, em nova visita à loja, abordado e detido, ocasião em que confessou a prática do furto e informou ter revendido o bem por R$ 500,00 na “Feira do Rolo”, na região da Baixa do Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento da qualificadora da destreza; (ii) verificar se a conduta do réu configura furto qualificado pela destreza, ou se se amolda ao tipo penal simples do art. 155, caput, do Código Penal; (iii) analisar a legalidade e fundamentação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à qualificadora da destreza deve ser rejeitada. A decisão analisou expressamente os elementos probatórios e descreveu a dinâmica dos fatos com base em testemunhos e imagens de segurança, indicando fundamentos fáticos e jurídicos suficientes à condenação, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988. 4. A qualificadora da destreza pressupõe conduta dotada de habilidade excepcional e incomum, apta a permitir a subtração do bem sem a percepção da vítima ou de terceiros presentes, mediante movimentos rápidos e técnicos, conforme interpretação doutrinária e jurisprudencial consolidada. 5. O contexto dos autos revela que o réu retirou o videogame de uma mesa, sem vigilância ou obstáculo humano próximo, e ocultou o objeto sob a camisa, sem qualquer ação que denote destreza incomum ou habilidade técnica apurada, tratando-se de simples dissimulação, comum ao furto simples. 6. A ausência de qualquer vigilância próxima ou resistência à ação do agente afasta a incidência da qualificadora, conforme reiteradas decisões do STJ, que exigem, para o reconhecimento da destreza, atuação refinada, discreta e eficiente, mesmo diante da presença da vítima ou de terceiros. 7. A valoração negativa da conduta social com fundamento exclusivo na ausência de comprovação de atividade laboral lícita é indevida, por não representar comportamento objetivamente reprovável no convívio social, além de violar as garantias constitucionais da dignidade humana e da presunção de inocência. 8. Igualmente, a motivação do crime, pautada na obtenção de lucro fácil, não revela elemento distintivo ou especialmente censurável, pois corresponde ao móvel típico dos delitos patrimoniais, não podendo ser valorada negativamente sob pena de bis in idem. 9. A valoração negativa das circunstâncias do crime, embasada na destreza, também deve ser afastada, pois o fundamento perde eficácia com a exclusão da qualificadora. A simples retirada e ocultação do bem sem uso de força ou ameaça não extrapola a normalidade do tipo penal de furto simples. 10. Restando apenas os antecedentes como circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser fixada com observância do critério de 1/8 da diferença entre os limites mínimo e máximo da pena cominada, resultando em pena-base de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 11. Em virtude do princípio da non reformatio in pejus, inaplicável a agravante da reincidência específica, ausente em sentença de origem e vedada em recurso exclusivo da defesa. 12. A atenuante da confissão espontânea não é cabível, pois a confissão do réu não foi empregada como fundamento de condenação, inexistindo correlação entre o relato pessoal e o juízo de convicção, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ. 13. Em relação à terceira fase, em decorrência da ausência de causas de aumento e diminuição, resta a pena, definitivamente, fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 14. Com relação a pena de multa, embora proporcionalmente a mesma corresponda a 48 (quarenta e oito) dias-multa, deve ser mantido o quantum fixado na sentença de 15 (quinze) dias-multa, em decorrência da aplicação do princípio da non reformatio in pejus. 15. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) e a concessão do sursis (art. 77, CP), por ausência dos requisitos legais, especialmente em razão da reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A sentença penal deve conter fundamentação suficiente, não se exigindo o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos, desde que expostos os fundamentos jurídicos e fáticos da decisão." “A qualificadora da destreza exige habilidade incomum e atuação furtiva em ambiente com presença de vítima ou vigilância, o que não se verifica em subtração realizada sem obstáculos humanos ou técnicos.” “A simples dissimulação na ocultação do bem não configura destreza, tratando-se de elemento inerente ao furto simples.” “A ausência de atividade lícita formal não constitui conduta social negativa e não pode ser valorada como tal.” “A motivação pautada em lucro fácil é típica dos crimes patrimoniais e não autoriza exasperação da pena.” “Fundamentos genéricos ou decorrentes da própria tipicidade penal não podem ser utilizados para negativar circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.” “O princípio da non reformatio in pejus veda o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa.” “A atenuante da confissão espontânea exige sua utilização como elemento relevante para o convencimento judicial, nos termos da Súmula 545 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 65, III, “d”, 77, 155, caput e § 4º, II; CPP, art. 563; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, REsp n. 1.478.648/PR, Rel. Min. Newton Trisotto, j. 16.12.2014, DJe 02.02.2015; STJ, AgRg no REsp n. 2.033.821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AREsp n. 2124428/PA, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8172699-71.2022.8.05.0001, tendo como apelante GILSON DAS VIRGENS DA CONCEIÇÃO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu GILSON DAS VIRGENS DA CONCEIÇÃO a fim de reformar a sentença para afastar a qualificadora do artigo 155, §4º, II, do Código Penal e três vetoriais negativos aplicados na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena definitiva para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74